Tribunal: TJES
Processo: 5028550-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028550-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES SAUDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028550-43.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 08-04-2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Roberto Rodrigues Saúde.

O embargante alega omissão quanto aos seguintes pontos: (i) a aplicabilidade da Lei Estadual n.º 10.470/2015 e da ADI 5606 ao caso concreto; (ii) a necessidade de comprovação da disponibilidade financeira específica para o pagamento do período retroativo; (iii) a incidência dos juros de mora somente após a superação da condição suspensiva; e (iv) a aplicação do Tema 1.169 do STJ.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos

casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

Ao analisar o conteúdo dos embargos opostos, verifico que as alegações trazidas pelo Estado do Espírito Santo não evidenciam qualquer omissão ou vício a ser sanado no acórdão proferido. Pelo contrário, o julgado enfrentou de maneira clara e adequada às questões postas, tendo se manifestado, de forma suficiente, sobre a

matéria em debate.

O acórdão foi expressamente claro ao afastar a aplicação da referida lei e da ADI 5606, considerando que todos os atos administrativos da promoção de 2015 ocorreram antes da vigência da norma, razão pela qual não poderia retroagir para prejudicar os servidores. Dessa forma, inexiste omissão.

Restou consignado no acórdão que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que a execução se dá por meio de precatório, não sendo necessário o reexame da disponibilidade financeira mês a mês, conforme pacificado pelo STJ no Tema 1.075. A pretensão do embargante, portanto, busca reabrir a discussão sobre questão já analisada e decidida.

O acórdão explicitou que os juros são devidos desde a impetração do mandado de segurança, pois a exigibilidade do crédito foi reconhecida com a superação da condição suspensiva. Assim, o embargante não aponta qualquer omissão real, mas apenas manifesta inconformismo com o entendimento adotado.

Por fim, o acórdão igualmente enfrentou a questão ao afirmar que o tema repetitivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que a liquidez do título foi expressamente reconhecida no mandado de segurança coletivo e em sucessivas decisões do Tribunal. Logo, não há que se falar em omissão.

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe

09/10/2019).

Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

*

V
O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO:

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS E O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

*

V
I S T

A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE) :-

O processo vai com pedido de vista para o desembargador Robson Luiz Albanez.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
em face do acórdão ID 12131538 que, por maioria de votos, o Colegiado deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado, de modo a “
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.
”

Nas suas razões, argui omissões no julgado, o que foi rejeitado pelo eminente Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhado pelo Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira e pela Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Desse modo, por aplicação do artigo 942, do CPC e artigo 30 do RITJES, vieram os autos para os embargos de declaração.

Pois bem
, desde logo,
concluo por acompanhar o
v
oto proferido pelo
n
obre
relator
.

Isso porque as matérias ora suscitas nos embargos de declaração foram discutidas no julgamento, inclusive, objeto dos Votos divergentes, conforme observa-se nos Id’s 11120858 e 10914159, contudo, as teses suscitadas restaram vencidas.

E como sabido, nos termos do artigo 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão:

Art. 941

(...)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Logo, restaram decididas no julgamento dos aclaratórios anteriores todas as questões ora suscitadas, inexistindo os vícios apontados.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Por todo o exposto,
acompanho

o
v
oto proferido pelo Eminente Relator
.

É como voto.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028550-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES SAUDE
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A, JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES - ES34280, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios, o que não é o caso em tela.

Ao analisar o conteúdo dos embargos opostos, verifico que as alegações trazidas pelo Estado do Espírito Santo não evidenciam qualquer omissão ou vício a ser sanado no acórdão proferido. Pelo contrário, o julgado enfrentou de maneira clara e adequada às questões postas, tendo se manifestado, de forma suficiente, sobre a matéria em debate.

O acórdão foi expressamente claro ao afastar a aplicação da referida lei e da ADI 5606, considerando que todos os atos administrativos da promoção de 2015 ocorreram antes da vigência da norma, razão pela qual não poderia retroagir para prejudicar os servidores. Dessa forma, inexiste omissão.

Restou consignado no acórdão que a condição suspensiva foi superada em 2018 e que a execução se dá por meio de precatório, não sendo necessário o reexame da disponibilidade financeira mês a mês, conforme pacificado pelo STJ no Tema 1.075. A pretensão do embargante, portanto, busca reabrir a discussão sobre questão já analisada e decidida.

O acórdão explicitou que os juros são devidos desde a impetração do mandado de segurança, pois a exigibilidade do crédito foi reconhecida com a superação da condição suspensiva. Assim, o embargante não aponta qualquer omissão real, mas apenas manifesta inconformismo com o entendimento adotado.

Por fim, o acórdão igualmente enfrentou a questão ao afirmar que o tema repetitivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que a liquidez do título foi expressamente reconhecida no mandado de segurança coletivo e em sucessivas decisões do Tribunal. Logo, não há que se falar em omissão.

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028550-43.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

ROBERTO RODRIGUES SAÚDE

RELATOR:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO

(
TÉCNICA DE JULGAMENTO)

Trata-se
de
recurso de
embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
em face do acórdão ID 12131538 que, por maioria
de votos
, o Colegiado de
u
provimento ao apelo interposto pelo ora embargado,
de modo a
“
anular a sentença e, na forma do art. 1.013, do CPC, rejeitar a impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.
”

Nas suas razões, a
rgui omissões no julgado, o que foi rejeitado pelo eminente Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhado pelo
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira e pela Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Desse modo, como atuei no julgamento do apelo por aplicação do artigo 942, do CPC e artigo 30 do RITJES, vieram os autos para apreciar os embargos de declaração.

Pois bem
, desde logo,
concluo por
acompanhar o Voto proferido pelo
Nobre
relator
.

Isso porque as matérias ora suscitas nos embargos de declaração foram discutidas no julgamento, inclusive, objeto dos Votos divergentes, conforme observa-se nos Id’s 11120858 e 10914159, contudo, as teses suscitadas restaram vencidas.

E como sabido, nos termos do artigo 941, §3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão:

Art. 941

(...)

§3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Logo
,
rest
aram

decidid
as
no julgamento dos aclaratórios anteriores
todas as
quest
ões
ora suscitada
s
, inexistindo
os vícios apontados.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Por todo o exposto,
acompanh
o
o Voto proferido pelo Eminente Relator
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 22/04/2025

VOTO: Reitero a suspeição anteriormente declarada.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.